Tribunal: STJ
Processo: 0008705-16.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991873 - RJ(2025/0262470-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO IPANEMA 2000
ADVOGADO
: LEONARDO PAMPILLON GONZALEZ RODRIGUES - RJ081389
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido pela
Súmula 7/STJ,
decisão ora agravada.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: d9de156a-6d5a-4f0d-8a55-ec46ce7524b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991873 - RJ(2025/0262470-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO IPANEMA 2000
ADVOGADO
: LEONARDO PAMPILLON GONZALEZ RODRIGUES - RJ081389
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido pela
Súmula 7/STJ,
decisão ora agravada.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CONDOMINIO DO EDIFICIO IPANEMA 2000 contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
e na
por analogia.
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "não se limitou a fazer
alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, que
tampouco combateram genericamente e de forma não específica as violações às
normas infraconstitucionais" (fl. 930).
Documento eletrônico VDA54993579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 7d04a359-5213-4f1c-b9fa-ac759c1b02e9

No mais, apenas reitera as alegações recursais.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência
de violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da incidência da
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
Súmula 7/STJ.
impugnar especificamente a aplicação da Súmula 7/STJ.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54993579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 7d04a359-5213-4f1c-b9fa-ac759c1b02e9

1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA54993579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 7d04a359-5213-4f1c-b9fa-ac759c1b02e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.873 / RJ
Número Registro: 2025/0262470-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087051620228190000
00506172520018190001
202203612278
202225111855
506172520018190001 87051620228190000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO IPANEMA 2000
ADVOGADO
: LEONARDO PAMPILLON GONZALEZ RODRIGUES - RJ081389
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO IPANEMA 2000
ADVOGADO
: LEONARDO PAMPILLON GONZALEZ RODRIGUES - RJ081389
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
TERMO
Documento eletrônico VDA55361980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 570e8844-faee-47f5-a8f1-bcba31c89428

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 570e8844-faee-47f5-a8f1-bcba31c89428